Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Geraldo Vilela Couto e MV Construções Eireli-ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Advocacia Vasconcelos -, rejeitara as impugnações formuladas por ambos os litigantes e homologara o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma para, mediante o reconhecimento de que os recibos indicados e considerados não foram assinados no mesmo dia, seja o laudo pericial homologado apenas parcialmente. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente a honorários advocatícios de sucumbência. Sustentaram que, em sede de impugnação, acostaram aos autos do executivo recibos assinados pela representante da agravada positivando o pagamento integral do crédito executado por terceiros, diante da assunção da dívida. Esclareceram que, ademais, durante o curso procedimental, fora determinada a realização de perícia grafotécnica para se aferir a higidez dos recibos de pagamento. Destacaram que, em consonância com o apurado pelo perito nomeado pelo Juízo, a sociedade empresária Perboni assumira a dívida dos executados e realizara o pagamento integral do crédito exequendo. Noticiaram que, demais disso, atestara o perito que uma caneta fora utilizada nas assinaturas dos recibos de pagamento, que foram assinados no mesmo dia, tendo em vista a presença de rebarbas que diminuem a cada assinatura realizada. Defenderam que aludida conclusão afigura-se equivocada, inviabilizando a homologação integral do laudo técnico. Registraram que não afigura-se possível a conclusão de que as assinaturas dos recibos de pagamento foram realizadas no mesmo dia. Realçaram que, “se a caneta encontra-se a disposição para uso de qualquer pessoa que chega no local onde restou realizada a assinatura dos recibos, podemos afirmar que houve vezes em que os recibos foram assinados quando a caneta já havia sido usada em outro momento e por outra pessoa[1].” Pontuaram que apenas a rebarba não afigura-se suficiente para afirmar que as assinaturas foram dispostas no mesmo dia, mesmo horário e com a mesma caneta, devendo ser analisados outros fatores que não foram considerados pelo perito, não podendo ser assimilada como escorreita a afirmação de que a presença de rebarbas que diminuem a cada assinatura realizada autoriza a ilação de que os documentos foram firmados no mesmo dia. Assinalaram que, de fato, todos os recibos de pagamento foram firmados no mesmo local, a saber, sede administrativa da sociedade Perboni Alimentos, sobejando factível e certo de que fora utilizada a mesma caneta para a assinatura dos documentos. Asseveraram, outrossim, que os pagamentos foram realizados no ano de 2018, época em que fora firmado o acordo extrajudicial entre os litigantes. Apontaram, contudo, que inviável afirmar que as assinaturas nos recibos de pagamento foram realizadas no mesmo dia, notadamente quanto as fontes das letras utilizadas nos documentos são diferentes. Acentuaram que, nesse contexto, ressoa impossível a homologação integral do laudo pericial, tendo em vista que a perícia violara a segurança jurídica, não sobejando possível a confirmação de que os recibos foram assinados em um único dia apenas pelas rebarbas analisadas. Mencionaram que, mesmo diante desses fatos, o laudo técnico fora integralmente homologado pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Acresceram que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Salientaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Geraldo Vilela Couto e MV Construções Eireli-ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Advocacia Vasconcelos -, rejeitara as impugnações formuladas por ambos os litigantes e homologara o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma para, mediante o reconhecimento de que os recibos indicados e considerados não foram assinados no mesmo dia, seja o laudo pericial homologado apenas parcialmente. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que homologara o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo no curso do cumprimento de sentença promovida pela agravada em desfavor dos agravantes. Segundo os agravantes, conquanto escorreita a conclusão pericial de que o representante da agravada firmara os recibos de pagamento, restando comprovada a quitação do crédito executado, não afigurara-se escorreita a conclusão pericial quanto ao tópico em que afirmara que a existência de formação de rebarbas nas assinaturas autoriza a ilação de que as firmas foram executadas em sequência. Nesse contexto, almejam os agravantes que “seja reconhecido que apenas as rebarbas não são suficientes para demonstrar que os recibos foram assinados no mesmo dia, pois não foram assinados no mesmo dia[2].” Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que a agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor dos agravantes almejando o recebimento da quantia de R$2.017.864,71 (dois milhões, dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), alusivos aos honorários advocatícios devidos face ao acordo celebrado e homologado nos autos do processo no 2014.01.1.123608-4. Os agravados, regularmente intimados, formularam impugnação, defendendo, dentre outras matérias, o adimplemento da obrigação firmada por acordo celebrado e homologado judicialmente. Percorrido o itinerário procedimental, fora proferida sentença que extinguira o executivo com base na subsistência de quitação. Essa sentença fora cassada sob o fundamento de que fora editada com evidente cerceamento de defesa, determinando-se, em consequência, o afastamento da quitação afirmada e o retorno dos autos à instância de origem para inauguração do incidente de falsidade dos documentos exibidos pelos ora agravantes, de forma a serem positivadas a assunção do crédito executado por terceiro (Perboni Alimentos) e a quitação do débito. Nesse contexto, fora determinada a realização de perícia, que tivera por objeto avaliar se as assinaturas constantes do Termo de Responsabilidade e Assunção dos Honorários datados de 28.082018 e dos recibos de pagamento são do sócio da ora agravada[3]. Com efeito, realizado o estudo técnico, concluíra o perito nomeado pelo Juízo que o Termo de Responsabilidade e Assunção dos Honorários apresentado pelos ora agravantes é autêntico e a assinatura nele firmada é do representante da ora agravada, como se infere do abaixo reproduzido[4]: “X - CONCLUSÃO: ANÁLISES PERICIAIS GRAFOTÉCNICAS: As análises periciais evidenciaram pontos convergentes que pelas características técnicas individuais e pela importância do conjunto das informações dos relatórios levaram este Perito a concluir, com segurança, que: A assinatura analisada neste laudo é autêntica, produzida pelo Sr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, conforme ilustrado e descrito nos anexos 9 a 21. (...) ANÁLISES SINALÉTICAS DOS PADRÕES: Cronologia dos padrões: 31.08.2018 – todos os padrões utilizados nos confrontos foram emitidos na mesma data. Data da assinatura questionada: 28.08.2018. (...) RELATÓRIO DAS ANÁLISES PERICIAIS: Análises das formações das laçadas: · Os traços sinistrovolventes mostram valores curvilíneos suaves realizados acima dos traços dextrovolventes realizados em retas (nos trechos). · Presenças de rebarbas (restos de tintas acumulados nas esperas do instrumento escritor, que são descarregados ao tocar no suporte gráfico por conta da angulosidade do instrumento escritor em consequência do pivô da escrita. (...) VI - CONCLUSÃO: ANÁLISES PERICIAIS DOCUMENTOSCÓPICAS: Itens da conclusão: · As assinaturas analisadas nos documentos questionados apresentam formações de rebarbas. · As presenças de rebarbas diminuem a cada assinatura realizada. · Somente uma caneta esferográfica foi usada nas produções das assinaturas analisadas. · A ordem das produções das assinaturas, da primeira à quinta, é folha 2, folha 3, folha 7, folha 6 e folha 5 (*). Todas as assinaturas foram produzidas com uma única caneta esferográfica em sequência e na ordem citada acima. (...) ANÁLISES DAS PARTICULARIDADES Formação das Rebarbas: A rebarba se forma na escrita quando o borrão de tinta toca o papel e sai distribuindo tinta ao mesmo tempo em que a pena executa o traço. Escritas Com Canetas Esferográficas: A presença de rebarbas em escritas com canetas esferográficas se dá por algum defeito em decorrência de grande esforço ou queda de ponta do instrumento escritor. A tinta deste instrumento escritor é pastosa, portanto, não escorre com a mesma facilidade vista nas canetas tinteiros. RELATÓRIO DAS ANÁLISES PERICIAIS: · As assinaturas foram produzidas com canetas esferográficas. · Todas as assinaturas analisadas mostram presenças de rebarbas em suas execuções. · As rebarbas com maiores cargas de tintas dispensadas estão no anexo 1. · Seguem em sequência e em diminuição da quantidade de tinta dispensada os anexos 1, 2, 3, 4, finalizando com o anexo 5, que apresenta a menor quantidade de tinta dispensada. (...) VI - CONCLUSÕES: ANÁLISES PERICIAIS DOCUMENTOSCÓPICAS: As Análises Periciais Documentoscópicas revelaram: Os recibos foram impressos pela mesma impressora, conforme ilustrado e descrito nos anexos de 1 a 5. Foram utilizadas as fontes Times New Roman nas impressões dos Recibos das fls. 2 e 3 e Arial nas impressões das fls. 5, 6 e 7, conforme ilustrado e descrito nos anexos 6 e 7.” Conforme se extrai dos excertos do laudo pericial acima reproduzido, as assinaturas nos recibos de pagamento – referentes ao crédito executado – apresentaram formação de rebarbas que diminuíam a cada assinatura realizada, ficando patente, dessa forma, que todas as assinaturas foram firmadas em único dia. Conquanto não seja esclarecido o motivo da insurgência dos agravantes quanto ao tópico, tendo em vista que, aferida a quitação do crédito executado, irrelevante o fato de os recibos comprovando o pagamento terem sido firmados em um mesmo dia, impugnaram a conclusão pericial quanto ao tópico, sustentando, em suma, que, não sobeja possível “afirmar que os recibos foram assinados no mesmo dia, baseado tão somente no fato de que as rebarbas diminuem a cada assinatura realizadas[5].” Apreciando a insurgência formulada pelos agravantes, o perito nomeado pelo Juízo prestara esclarecimentos adicionais no sentido de que, de fato, as assinaturas foram firmadas em um único dia e essa conclusão fora possível, tendo em vista a diminuição do excesso de tintas observada nas ocorrências de rebarbas, confira-se[6]: “ARGUMENTOS DE IMPUGNAÇÃO: Excelência, A Nobre Perita Assistente Vanessa Duda Versiani apresentou os seus argumentos de impugnação ao Laudo de Perícia Documentoscópica em ID116082094. Referiu-se a Ilustre especificamente à resposta ao ‘Quesito r”: se os documentos questionados nos autos foram assinados no mesmo dia. A resposta foi ‘sim’, de acordo com o que está ilustrado e descrito nos anexos de 1 a 6 do Laudo de Perícia Documentoscópica 085. As análises realizadas foram sobre a existência de rebarbas nos grafismos questionados. Na sequência dos argumentos de impugnação, páginas 3 a 6, foram citados os anexos do laudo ora discutido. Escreveu a Nobre Perita Assistente na página 6 do seu Parecer Técnico: ‘É importante frisar apenas a apresentação de rebarbas não é suficiente para afirmar que todos os recibos foram assinados no mesmo dia. Ainda que apresentam rebarbas em diminuição isso não é suficiente, tendo em vista que as rebarbas podem aparecer em canetas que estão há um tempo determinado sem utilização. Uma caneta esferográfica de um escritório ou empresa podem ter dias que são muitos utilizadas e podem ter dias que a quantidade de vezes de uso é menor. Neste dia menos frequentes, as rebarbas podem se apresentar em maior quantidade.’ Comentários: O texto destacado com os retângulos mostram a concordância da Ilustre quanto à diminuição das rebarbas, o que está bem ilustrado e descrito no laudo ora em impunação. A rebarba não é uma particularidade de uma caneta. A presença de rebarba em um grafismo é uma particularidade do autor, pois de acordo com o pivô da escrita ela é deixada no grafismo. O pivô da escrita é formado com o posicionamento da parte inicial do canto da palma da mão em apoio sobre o papel, a maneira que o escritor segura a caneta e o grau do ângulo de inclinação da caneta em relação ao papel. Ou seja, não haveria presenças de rebarbas se o instrumento escritor fosse usado pelo mesmo punho, mas absolutamente na vertical. Também tem que ser considerado que o local nas canetas onde se concentra o excesso de tinta dispensado é minúsculo, quase não visível a olho nu, portanto a reserva externa de tinta é mínima. A caneta usada frequentemente está sujeita à dispensa de tinta extra, porém isso se dá de forma discreta e uniforme. Os assinalamentos mostram presenças de rebarbas discretas e com poucas variações de intensidade, indicando uniformidade. Os anexos do Laudo de Documentoscopia 085, ora discutido mostram uma caneta com indícios de defeito. As descargas excessivas de tintas são provas de irregularidades seja pelo uso ou uma queda que poderia causar danos ou mesmo um deslocamento da esfera da caneta. E estamos falando de detalhe não detectável sem instrumentos óticos potentes e apropriados. As particularidades analisadas nos grafismos questionados nos autos mostram uma caneta com defeito. As análises periciais revelaram o primeiro documento assinado, considerando a quantidade de tinta dispensada em excesso. Os demais recibos foram citados na ordem decrescente do excesso de tinta nas rebarbas possibilitando a indicação exata da ordem das assinaturas nos Recibos. CONCLUSÃO: Excelência, As imagens das assinaturas lançadas nos Recibos questionados nos autos mostram grafismos com rebarbas em excesso, fruto de caneta defeituosa, diferentemente dos grafismos colhidos para o trabalho pericial, que trazem as mesmas particularidades do autor, mas com aspecto natural. Análises: · Se as assinaturas dos Recibos fossem executadas em datas diferentes e com a mesma caneta usada para assinar os Recibos questionados, as rebarbas seriam semelhantes em volume de tinta e não haveria possibilidade de indicar a ordem dos lançamentos das assinaturas tal como indicado no Laudo. · Se as assinaturas dos Recibos fossem executadas por instrumentos escritores diferentes e sem defeitos, também assim se veriam as particularidades com os mesmos volumes normais de tinta dispensados e impossibilidade de indicar a ordem das execuções das assinaturas dos Recibos. Em consequência, pode-se afirmar: · Foi usada somente uma caneta para execução de todas as assinaturas analisadas. · A diminuição do excesso de tintas observada nas ocorrências de rebarbas permitiu definir a ordem exata das execuções das assinaturas. · As assinaturas dos Recibos foram executadas em sequência, na ordem indicada no Laudo. Diante do exposto, mantenho a conclusão do Laudo de Perícia Documentoscópica 085 na íntegra.” Sob essa realidade, ao menos nessa análise perfunctória, o laudo pericial afigura-se escorreito, não merecendo reparos. É que o laudo pericial fora realizado de forma técnica, com base em parâmetros objetivos e expressamente delineados. A perícia confeccionada detalhara a metodologia utilizada e ilustrara a peça técnica com argumentos técnicos e demonstrativos fotográficos, salientado a diminuição do excesso de tintas observadas nas sequências de assinaturas periciadas de forma a evidenciar que foram firmadas em um único dia. Quanto ao tópico, oportuno registrar que, conforme acima reproduzido, o perito nomeado pelo Juízo explicara detalhadamente que “a rebarba não é uma particularidade de uma caneta” mas, “uma particularidade do autor[7]” circunstância que possibilitara a aferição da queda na descarga de tinta da caneta e a conclusão de que as assinaturas forma firmadas no mesmo dia. À luz dos elementos coligidos, o apurado pelo perito nomeado pelo Juízo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelos agravantes, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva suas conclusões. Com efeito, o equívoco apontado pelos agravantes ao laudo técnico não fora evidenciado, pois cingiram-se a formular alegações genéricas desprovidas de lastro material. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que, em não tendo os agravantes apresentado nenhum elemento novo e apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente do expert, o inconformismo que manifestaram restara carente de lastro material. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da conclusão firmada pelo experto nomeado pelo Juízo, mostra-se necessária e prudente a manutenção do laudo técnico em sua integralidade. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35050332 - Pág. 4 (fl. 7). [2] - ID Num. 35050332 - Pág. 6 (fl. 9). [3] - ID Num. 106770417 - Pág. 1/2 (fls. 1426/1427) – ação principal. [4] - ID Num. 113408559 - Pág. 4, 11,19 (fls. 1515, 1522,1530), ID Num. 113408563 - Pág. 2, 17 (fls. 1581, 1596), ID Num. 113408565 - Pág. 2 (fl 1599) – ação principal. [5] - ID Num. 116082093 - Pág. 5 (fl. 1637) – ação principal. [6] - ID Num. 116687775 - Pág. 1/3 (fls. 1651/1653) – ação principal. [7] - ID Num. 116687775 - Pág. 3 (fl. 1668) – ação principal.